Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos de prestação de serviços de renegociação de dívidas, determinou a restituição dos valores pagos pela consumidora e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro as questões submetidas à apreciação: (I) verificar se estão presentes os requisitos para a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada; (II) analisar a validade dos contratos de prestação de serviços de renegociação de dívidas à luz do Código de Defesa do Consumidor; (III) definir se é cabível a restituição integral dos valores pagos pela autora, com o consequente afastamento da cláusula penal; e (IV) examinar se estão configurados os pressupostos para a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, por falta de elementos capazes de infirmar a hipossuficiência da autora, que aufere renda modesta e possui elevado comprometimento financeiro decorrente dos empréstimos contraídos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.
5. Os contratos firmados induziram a consumidora a acreditar que suas dívidas já haviam sido renegociadas, configurando prática abusiva e violação da legítima expectativa do consumidor.
6. As cláusulas contratuais impuseram desvantagem exagerada à consumidora, tornando o negócio jurídico nulo de pleno direito.
7. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral dos valores pagos, afastando-se a retenção por cláusula penal ou custos iniciais, pois o negócio nulo não pode produzir efeitos.
8. Não se verifica a configuração de litigância de má-fé, pois a autora exerceu regularmente o direito de ação e obteve êxito substancial em seus pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. É nulo o contrato de prestação de serviços de renegociação de dívidas que, em afronta aos deveres de informação e de boa-fé objetiva, induz o consumidor em erro quanto à efetiva renegociação do débito.
2. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, sendo vedada a retenção a título de cláusula penal ou custos iniciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; CC, art. 182; e CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e IV, 14, 39, IV, 47 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048504, Apelação no 0701251-95.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 01/10/2025.